Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-66.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-66.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARCIO FRANCO - CPF: 056.563.129-25 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No
1001572-66.2022.8.11.0051

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO:
MARCIO FRANCO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DAMOS MORAIS –
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGADA AÇÃO DE TERCEIROS (FORTUITO EXTERNO) A AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPRA FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS

– RECURSO DESPROVIDO.

Como fornecedor do cartão de crédito, responde o apelante, em tese, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos postulados. A pertinência subjetiva decorre da titularidade do direito creditório que é objeto do pedido declaratório de inexigibilidade e da imputação de responsabilidade por danos resultantes da cobrança supostamente coercitiva.

Em que pese o apelante tenha promovido o bloqueio do cartão roubado e a revogação do acesso ao dispositivo móvel após a comunicação do roubo, bem como tenha estornado os valores contestados, verifica-se que além de cobrar do requerente os valores contestados, ainda o negativou, vindo a estornar os valores apenas em julho/2022, ou seja, três meses após a comunicação.

Não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente e o exercício regular de direito da requerida, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá
in re ipsa
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
,
contra a sentença que
julgou procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1001572-66.2022.8.11.0051
ajuizada por
MARCIO FRANCO
, para: a) declarar inexistente os débitos discutidos nestes autos; b) condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois o ocorrido configura fortuito externo e em nada se relaciona com a esfera de ingerência do apelante, que assume a condição de mero
meio de pagamento
.

No mérito, destaca que trouxe aos autos provas suficientes da realização de todas as medidas que estavam ao seu alcance para solucionar o problema apresentada pelo apelado, assim como da não configuração de falha em seus sistemas de segurança, pois os valores transacionados não fogem do perfil (padrão transacional) do consumidor, assim como este teve o valor integral das transações contestadas estornados.

Alega que ao receber a comunicação do apelado acerca do ocorrido, prontamente promoveu o bloqueio do cartão roubado, assim como da revogação do acesso ao dispositivo móvel anteriormente autorizado pelo apelado, concluindo-se que os fatos ocorreram exclusivamente em razão da ação de terceiros (fortuito externo), restando afastada a sua responsabilidade, visto incidir a excludente de responsabilidade prevista no Art. 14, §3o, II, do CDC.

Assim, requer seja reforma a sentença, para afastar a declaração de inexistência do débito e a condenação do apelante ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Em suas contrarrazões (ID no 183240868), o requerido pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como
fintech,
a requerida
que oferece serviços típicos de instituições financeiras, notadamente instrumentalização de pagamentos, concessão de crédito, aplicações financeiras e manutenção de contas de depósito. Equipara-se, portanto, às referidas entidades ao realizar operações ativas e passivas (artigo 17, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.595/64), atuando especialmente no mercado de consumo.

Por isso, como fornecedora do cartão de crédito, responde, em tese, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos postulados. A pertinência subjetiva decorre da titularidade do direito creditório que é objeto do pedido declaratório de inexigibilidade e da imputação de responsabilidade por danos resultantes da cobrança supostamente coercitiva.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor
MÁRCIO FRANCO
ajuizou
A
ção de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
contra
NU PAGAMENTOS S/A
,
ao argumento de
que no dia 16/04/2022 foi vítima de um violento roubo à mão armada, conforme de faz prova através do Boletim de Ocorrência anexo:

...ACIONADOS VIA COPOM SOBRE UM ROUBO OCORRIDO NO BAIRRO GREENVILLE, PROXIMO AO MERCADO MARCCARI. NO LOCAL A VÍTIMA MARCIO FRANCO RELATOU QUE POR VOLTA DAS 08H30, FORAM RENDIDOS POR TRÊS INDIVIDUOS QUE ENTRARAM PELA JANELA DO QUARTO, [...] QUE OS TRES SUSPEITOS ESTAVAM ARMADOS COM REVOLVERES E APÓS SEREM RENDIDOS FORAM AGREDIDOS DIVERSAS VEZES PELOS SUSPEITOS. OS SUSPEITOS LEVARAM VÁRIOS OBJETOS DA CASA UTILIZANDO O VEÍCULO COROLLA. SAIAM E RETORNAVAM NA CASA POR DIVERSAS VEZES, [...]
OS SUSPEITOS ERA ORIENTADOS POR TERCEIROS DE COMO UTILIZAR OS CARTÕES DAS VÍTIMAS E TAMBEM FAZER TRANSFERÊNCIA
. [...]

Sustenta que não obstante tenha noticiado imediatamente a instituição financeira requerida, mediante contato telefônico e via e-mail, cientificando-a acerca do roubo de seus pertencentes e solicitando o cancelamento dos cartões de débito e crédito, percebeu que foram efetivadas duas (02) compras em seu nome (R$ 3.500,00 e R$ 16,00), bem como houve o aumento do limite de seu crédito.

Acrescenta que até o momento não obteve resposta quanto à contestação dos lançamentos e, além disso, recebeu a fatura de cobrança do cartão de crédito para pagamento (R$ 5.941,22).

A decisão inicial
deferiu
a tutela de urgência requerida para
“DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA, até findo o julgamento da lide, de realizar a cobrança das compras impugnadas pelo requerente na via administrativa (em favor de Pag*Cristianodos nos valores de R$ 3.500,00 e R$ 16,00) e, também, de adotar medidas constritivas em virtude de tal circunstância, tal qual a anotação do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito.”
(ID. 183241688 - Pág. 5).

A fim de dar cumprimento à determinação, a instituição financeira trouxe aos autos o comprovante da obrigação de fazer, onde demonstra ter feito a exclusão do nome do autor do SCPC em 18/07/2022, referente ao contrato 879487714161EC51, no valor de R$ 5.194,36, assim como, apresentou contestação (ID. 183241699)

A sentença julgou
procedente
a
ação

para: a) declarar inexistente os débitos discutidos nestes autos; b) condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Pois bem.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de contrato bancário, em que houve a negativação do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, referente a débitos contestados, haja vista a ocorrência de roubo.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Aliás, depois de examinar reiterados casos de fato do serviço associados a fraudes bancárias (clonagem de cartão, desvio de talonário de cheque, violação do sistema de segurança etc.), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras, independentemente da atuação de terceiros, subsistem responsáveis pelos danos suportados por correntistas, pois que decorrem de eventos previsíveis e, portanto, inseridos no risco de sua atividade, in verbis:

Súmula n. 479:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

No caso em tela, o apelante não provou a inexistência do defeito (art. 14, §3o, I, do CDC) nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC).

Isto porque, em que pese tenha promovido o bloqueio do cartão roubado e a revogação do acesso ao dispositivo móvel após a comunicação do roubo, bem como tenha estornado os valores contestados, verifica-se que além de cobrar do requerente os valores contestados, ainda o negativou, vindo a estornar os valores apenas em julho/2022, ou seja, três meses após a comunicação.

Ademais, consoante se verifica uma das movimentações contestada, esta foge totalmente do perfil do consumidor consoante se verifica das movimentações de ID. 183241682.

Assim, verifica-se que a sentença bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
(ID. 183240861):

“
[...]A sopesar, verifica-se que não obstante a instituição financeira defenda a inexistência de falha em seus sistemas de segurança, justificando que as compras foram efetivadas dentro de padrão transacional da parte autora e respeitaram os limites do cartão, importante advertir que uma das compras possui valor que, diante das informações colacionadas no corpo da contestação,
representa quase o dobro da fatura mais alta do cartão de crédito da parte autora.

Não isso bastasse, nota-se que a operação de valor maior foi efetivada às 11h57minutos22segundos, bem como que mesmo depois de contestadas as operações, os criminosos conseguiram aumentar o limite de crédito da autora, ao que parece, sem qualquer checagem pela requerida.

Assim, a situação narrada caracterizou-se como falha do serviço bancário, pois, evidenciada a ausência de mecanismos eficientes de segurança e capazes de impedir e combater fraudes, notadamente quando se observa que as ações fugiam ao perfil da cliente.

E a rigor, nada impedia a instituição financeira, agindo com presteza, de reverter os pagamentos, estornando-se as operações, ainda que por meio de providencias judiciais na esfera cível ou criminal.

E mais, em situação de roubo de cartão de crédito seguido de uso indevido, inclusive no interstício entre o ato criminoso e a comunicação ao Banco, o Superior Tribunal de Justiça já confirmou a responsabilidade da instituição financeira:

[...]

Logo, restando inarredável que a relação jurídica foi estabelecida mediante a prática de fraude, é clarividente a falha na prestação do serviço prestado pela parte ré [...]”

Deveras, ainda que tenha havido o estorno dos valores contestados, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente e o exercício regular de direito da requerida, pois o dano moral há que ser presumido,
o qual se dá
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. [...]
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0043013-21.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).

“
[...]
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]
“
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado (R$ 5.000,00)

deve ser mantido, mostrando-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por fim, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023